Tribunal: TJDFT
Processo: 0703150-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CRÉDITO PESSOAL. CONTRATO ELETRÔNICO. TRANSAÇÃO CONFIRMADA POR SENHA INDIVIDUAL E INTRANSFERÍVEL. ASSINATURA DE PRÓPRIO PUNHO. DESNECESSIDADE. CRÉDITO DISPONIBILIZADO EM CONTA CORRENTE. DÍVIDA COMPROVADA.
1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa nos casos em que a produção de outras provas se mostra desnecessária à solução do litígio, sobretudo quando o acervo probatório constante dos autos revelar-se suficiente para o julgamento da controvérsia.
2. A prova escrita apta a aparelhar a demanda monitória deve demonstrar a liquidez e certeza da dívida, uma vez que se trata de ação que tem por objetivo atribuir-lhe exigibilidade, mediante a constituição de título executivo judicial.
2.1. Segundo a norma processual, à parte autora cabe a prova do fato constitutivo do seu direito, sendo que, em sede de ação monitória, tem-se como suficiente a prova escrita sem eficácia de título executivo (artigo 700 do Código de Processo Civil), que resta satisfeita com a instrução do pedido monitório por contrato de abertura de conta corrente, extratos bancários, prova do crédito do empréstimo em conta corrente, planilha de débitos e comprovante do contrato eletrônico.
3. Em se tratando de empréstimos firmados por meio eletrônico, a contratação é realizada mediante a digitação da senha eletrônica pessoal e intransferível do aderente, após a anuência das condições estabelecidas expressamente na proposta, constituindo-se forma válida de manifestação de vontade em relações obrigacionais.
4. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.